Tribunal: TJDFT
Processo: 0706964-75.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. RECUSA DE CUSTEIO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § 1o do art. 22 da Resolução Normativa n. 465/2021, os “procedimentos bucomaxilofaciais que necessitarem de internação hospitalar não estão cobertos pelos planos odontológicos, porém têm cobertura obrigatória no plano de segmentação hospitalar e plano-referência”.
2. A recusa da operadora do plano de saúde quanto à cobertura do tratamento cirúrgico prescrito pelo médico assistente acaba por reduzir a qualidade de vida da autora, compelindo-a a suportar dores com atos simples do dia a dia, como a mastigação, e acarreta a piora do seu quadro, o que não se mostra razoável, tampouco compatível com o princípio da dignidade da pessoa humana.
3. É certo que os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
4. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
5. Recurso não provido.